Tribunal: TJMT
Processo: 0013995-95.2017.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013995-95.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO - CPF: 274.815.901-25 (APELANTE), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANDREIA APARECIDA GIRARDI MARCELINO - CPF: 353.135.101-00 (APELANTE), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (APELADO), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (APELADO), ELAINE LIMA DE MEDEIROS FERREIRA - CPF: 706.243.721-20 (APELADO), RICARDO BRAIAN MEDEIROS FERREIRA - CPF: 054.431.891-90 (ADVOGADO), DOUGLAS FERREIRA - CPF: 527.119.001-34 (APELADO), LARISSA ALVES CANEDO - CPF: 050.786.401-85 (ADVOGADO), JOAO EVANGELISTA GONCALVES - CPF: 047.486.546-00 (ADVOGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. DIREITO PESSOAL. IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE. ANULAÇÃO DA SEGUNDA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A aquisição da propriedade imobiliária, por ato intra vivos, dá-se mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente. Em decorrência do princípio da obrigatoriedade, que informa o sistema registral imobiliário, o registro é indispensável à aquisição da propriedade de bens imóveis e, contudo tem força probatória relativa, presumindo-se como titular dos direitos reais até prova em contrário, àquele em cujo nome estiver registrado no imóvel. Inteligência dos art. 1.125, inc. I, art. 1.226 e art. 1.245 todos do Código Civil, e artigos 167 e 176 caput ambos da Lei de Registros Públicos.

2. Não registrada a promessa de compra e venda, produzindo eficácia apenas entre as partes, não se pode desfazer a segunda alienação em obediência à boa-fé do segundo adquirente, cuja presunção não foi afastada pelo lesado.

3. O sofrimento humano causado pelo ato ilício, magoando e menosprezando valores imensuráveis da pessoa honesta perante a sociedade. Os autores não se desincumbiram de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida permanecer em seu teor e fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0013995-95.2017.8.11.0004 interposto por GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO e ANDREIA APARECIDA GIRARDI MARCELINO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS” onde litigou em desfavor de JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES, DORIVAL CARDOSO, ELAINE LIMA MEDEIROS FERREIRA e DOUGLAS FERREIRA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Graças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 129629239, assim exarou:

“Ainda, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

Condeno as partes requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Aduziu os autores/recorrentes que a MM. Juíza a quo julgou improcedentes todos os pedidos dos autores, alegando não haver qualquer vício capaz da macular o negócio jurídico realizado e terem os requeridos/adquirentes agido de boa-fé, fundamentando a conclusão na simples ausência de Registro, ignorando todo o acervo probatório presente dos autos.

Argumentou ainda que a nobre magistrada se utilizou apenas de um documento para interpretar e decidir toda a celeuma objeto da presente ação, a saber, a escritura pública, que justamente busca-se declarar a nulidade. Que o juízo desconsiderou totalmente o robusto acervo probatório constante nos autos, de igual importância, inclusive com o mesmo cunho oficial.

Complementou que o relatório elaborado pelo Delegado de polícia no qual consta o indiciamento do requerido/vendedor João Evangelista Gonçalves pelo crime de Estelionato, comprova o ato ilícito sub judice nesta ação.

Contra argumentou os fundamentos da sentença combatida pela que afirmou não haver no caso vício capaz de anular a venda realizada aos requeridos/adquirentes, pela simples ausência de registro do Contrato de compra e venda do autor, e alegou que a decisão sentencial é desprovida de fundamento legal e até mesmo moral, visto que desconsiderou a lealdade comportamental a ser seguida em todo em qualquer ato jurídico, ainda que meramente contratual, não há mais dúvidas que o Direito Civil assim como seu Processo são orientados pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e não mais sobre regras procedimentais puramente econômicas.

Concluiu que restou claro a ilicitude da negociação realizada entre os apelados, que não conseguiram apresentar qualquer prova que desconstituísse o direito do autor, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para declarar a nulidade do título translativo de domínio firmado entre os requeridos, com fulcro no Art. 166 do Código Civil.

Aduziu que é pacífico o entendimento doutrinário, jurisprudencial e principalmente legal, de que é vedado a qualquer pessoa vender um imóvel a duas pessoas distintas, submetendo assim os responsáveis tanto civilmente como criminalmente ao ressarcimento, caracterizando, portanto, de plano, o dano moral.

Asseveram ainda que a sentença guerreada ignorou tese do autor em Inicial de estarem presentes todos os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião, e elementos processuais exigidos na Ação de Usucapião, postularam por esta razão, na remota hipótese de não ser reconhecida a nulidade da Escritura, que fosse declarada a prescrição aquisitiva do domínio em favor dos autores, pela via do instituto da usucapião.

Contrarrazões da parte requerida DOUGLAS FERREIRA e ELAINE LIMA DE MEDEIROS FERREIRA sob o ID nº. 129629251, afirmou os termos da sentença sob razão de que com o contrato de compromisso de compra e venda, enquanto não for averbado no competente Cartório de Registro de Imóveis se reveste de natureza de direito obrigacional, não podendo, portanto, sobrepor um direito real, conforme determina o art. 1.245 do código civil.

Assim, consoante a inteligência da legislação supracitada, o contrato de compromisso de compra e venda apresentado pelos apelantes produz efeitos apenas inter partes, não tendo força de opor se a terceiros.

Contrarrazões do requerido JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES sob o ID nº 129629256.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0013995-95.2017.8.11.0004 interposto por GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO e ANDREIA APARECIDA GIRARDI MARCELINO contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS” em desfavor de JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES, DORIVAL CARDOSO, ELAINE LIMA MEDEIROS FERREIRA e DOUGLAS FERREIRA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Graças - MT.

A causa de pedir tem por alegação do autor que em 16/01/2001, firmou contrato de compromisso de compra e venda com os requeridos JOÃO e DORIVAL, representantes e sócios da Imobiliária Nelmar Ltda., para aquisição do lote nº 13, quadra G, do loteamento denominado Setor F-1, na cidade de Barra do Garças, MT.

E que em 2013, o requerido João Evangelista vendeu o mesmo lote novamente, aos requeridos DOUGLAS e ELAINE, os quais colocaram uma placa de “vende-se” no terreno em 2015, oportunidade em que ficaram sabendo da situação.

Afirmaram que registraram boletim de ocorrência e que o inquérito policial foi concluído pela materialidade e autoria delitiva do crime de estelionato por JOÃO.

Pugnaram pela procedência da ação para declarar nulo o título translativo de domínio firmado entre os requeridos e todos os atos dele decorrentes, bem como o cancelamento da matrícula nº 68.251 e respectivos registros e averbações existentes, retornando a matrícula original ao status quo ante, com pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, e subsidiariamente, o reconhecimento de usucapião ordinário.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 129629239, assim exarou:

“Ainda, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

Condeno as partes requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Aduziu os autores/recorrentes que a MM. Juíza a quo julgou improcedentes todos os pedidos dos autores, alegando não haver qualquer vício capaz da macular o negócio jurídico realizado e terem os requeridos/adquirentes agido de boa-fé, fundamentando a conclusão na simples ausência de Registro, ignorando todo o acervo probatório presente dos autos.

Argumentou ainda que a nobre magistrada se utilizou apenas de um documento para interpretar e decidir toda a celeuma objeto da presente ação, a saber, a escritura pública, que justamente busca-se declarar a nulidade. Que o juízo desconsiderou totalmente o robusto acervo probatório constante nos autos, de igual importância, inclusive com o mesmo cunho oficial.

Complementou que o relatório elaborado pelo Delegado de polícia no qual consta o indiciamento do requerido/vendedor João Evangelista Gonçalves pelo crime de Estelionato, comprova o ato ilícito sub judice nesta ação.

Contra argumentou os fundamentos da sentença combatida pela que afirmou não haver no caso vício capaz de anular a venda realizada aos requeridos/adquirentes, pela simples ausência de registro do Contrato de compra e venda do autor, e alegou que a decisão sentencial é desprovida de fundamento legal e até mesmo moral, visto que desconsiderou a lealdade comportamental a ser seguida em todo em qualquer ato jurídico, ainda que meramente contratual, não há mais dúvidas que o Direito Civil assim como seu Processo são orientados pelo Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e não mais sobre regras procedimentais puramente econômicas.

Concluiu que restou claro a ilicitude da negociação realizada entre os apelados, que não conseguiram apresentar qualquer prova que desconstituísse o direito do autor, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada para declarar a nulidade do título translativo de domínio firmado entre os requeridos, com fulcro no Art. 166 do Código Civil.

Aduziu que é pacífico o entendimento doutrinário, jurisprudencial e principalmente legal, de que é vedado a qualquer pessoa vender um imóvel a duas pessoas distintas, submetendo assim os responsáveis tanto civilmente como criminalmente ao ressarcimento, caracterizando, portanto, de plano, o dano moral.

Asseveram ainda que a sentença guerreada ignorou tese do autor em Inicial de estarem presentes todos os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião, e elementos processuais exigidos na Ação de Usucapião, postularam por esta razão, na remota hipótese de não ser reconhecida a nulidade da Escritura, que fosse declarada a prescrição aquisitiva do domínio em favor dos autores, pela via do instituto da usucapião.

Pois bem a aquisição da propriedade imobiliária, por ato ‘inter vivos’, dá-se mediante registro do título translativo no cartório de registro de imóveis competente. Em decorrência do princípio da obrigatoriedade, que informa o sistema registral imobiliário, o registro é indispensável à aquisição da propriedade de bens imóveis e, contudo tem força probatória relativa, presumindo-se como titular dos direitos reais até prova em contrário, àquele em cujo nome estiver registrado no imóvel. Inteligência dos art. 1.125, inc. I, art. 1.226 e art. 1.245 todos do Código Civil, e artigos 167 e 176 caput ambos da Lei de Registros Públicos.

No caso em apreço, discutem-se quem teria melhor o título de propriedade/domínio do lote urbano de lote nº 13, quadra G, do loteamento denominado Setor F-1, na cidade de Barra do Garças, MT, se os apelados, que obteve a transmissão imobiliária perante o registro ou os recorrentes que possuem, justo título - contrato particular de compra e venda firmada anteriormente àquela inscrição, mas que não teria sido levado à registro, porém fundamentados no fato de constar posse direta do imóvel por mais de 10 (dez) anos.

A tese central do apelo dos requerentes/recorrentes reside na alegação de que exercem posse direta do imóvel desde o ano de 2001 e que o título de propriedade da recorrida tem origem, na verdade, em negócio viciado, uma vez que os apelados DOUGLAS e ELAINE teria adquirido o imóvel sob conduta ilícita dos requeridos JOÃO e DORIVAL, representantes e sócios da Imobiliária Nelmar Ltda., que teriam vendido novamente o imóvel àqueles em 2013

Realmente, compulsando os autos, tudo está um tanto confuso nestes autos para abraçar a tese trazida pelos recorrentes, obrigação que lhes competiam por força do que está prescrito pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto porque, conquanto todo imbróglio no tocante a possível nova venda do imóvel, o relevante é que, como salientou o magistrado de piso com fundamento em jurisprudência:

“Isso porque não se verifica nenhum vício capaz de anular a venda realizada em favor dos requeridos DOUGLAS e ELIANE, vez que agiram de boa-fé.

Ademais, o dever do comprador é promover o registro para que, assim, dê publicidade do ato a terceiros.”

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. DIREITO PESSOAL. IMÓVEL VENDIDO EM DUPLICIDADE. ANULAÇÃO DA SEGUNDA VENDA. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. 1. O contrato de compromisso de compra e venda registrado no competente cartório de registro de imóveis tem natureza de direito real, ao passo que, inexistindo o registro, a relação restringe-se ao direito pessoal. 2. Não registrada a promessa de compra e venda, produzindo eficácia apenas entre as partes, não se pode desfazer a segunda alienação em obediência à boa-fé do segundo adquirente, cuja presunção não foi afastada pelo lesado. 3.Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de reparação pelos danos morais, se ultrapassado o prazo trienal previsto para a hipótese. 4. Descabe a condenação das demais rés, solidariamente com a requerida Ritz Imóveis Ltda, na condenação em perdas e danos, tendo em vista que as mesmas não fizerem parte do negócio jurídico realizado entre esta última e o ora apelante. 5. Vencido o apelante, impõe-se a majoração dos honorários devido pelo mesmo no primeiro grau. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Apelação Civil (CPC): 04583335120078090051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 26/04/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/04/2018).

Ora, se o registro imobiliário da propriedade em nome dos apelados se deu boa-fé, o local do imóvel em questão, matrícula pertencente não se pode desfazer a “segunda alienação” em obediência à própria boa-fé do segundo adquirente, cuja presunção não foi afastada pelo lesado autor. Regularizou-se a situação imobiliária, expediu-se o titulo em favor dos apelados e, por consequência, esta obteve o domínio, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro e, de consequência, até desnecessário perquirir acerca daquele contrato pretérito já que a alegação pertinente aquela aquisição, em face de que o imóvel pertencia a Imobiliária Nelmar Ltda. e que foi regularmente inscrito e registrado em matrícula do imóvel a sua transferência, fato esse mais importante que se vê nos autos.

No caso, a pretensão dos autores em anularem este registro imobiliário sob a pecha de fraude por nova venda de imóvel, não condiz com a realidade factual constante dos autos, até porque, não reside como dar validade a um contrato de compra e venda de um imóvel, se o vendedor, que consta em registro em matrícula do imóvel é o único proprietário, que, posteriormente, procedeu a regularização com a sua transferência de propriedade. Neste caso, a suposta conduta ilícita alegada pelos recorrentes, por ocasião de registro de Ocorrência policial, se apresenta de somenos importância, haja vista não ter seu resultado final em processamento de ação penal a resultar em sentença condenatória com transito em julgado, a consubstanciar o crime pelos recorridos.

Certo é que, a área pertencia a Imobiliária Nelmar Ltda., que procedeu a transferência do imóvel com o registro da compra em matrícula aos que estão em domínio da área atualmente, no caso, os apelados adquiriram o bem de boa-fé. Ora, o artigo 1.247 do CC, prevê que o teor de registro que não exprima a verdade pode vir a ser declarado nulo, resultando em seu cancelamento. Contudo, ao caso, não se verificou ser inverídica a informação de que os recorridos realmente adquiriram e pagaram o imóvel, sub judice, levando-nos a crer serem de fato os seus reais proprietários.

Neste viés, se os apelantes estão na área, como sustentam, são aspectos que não condizem com a declaração da nulidade da matrícula e, a tempo, forma, modo, querendo, poderão ter o domínio da área, desde que preencham os requisitos para usucapi-la, nos termos prescritos pelo Código Civil Brasileiro, reconhecidos em ação própria, não sendo caso, por ora, o seu conhecimento, em ação que busca anulação do registro imobiliário em nome dos apelados porque, não se vê, em face da forma com que foi feito, qualquer dose de ilegalidade.

Como se sabe, a cada direito lesado tem sua ação específica e, no caso, não se vê como, em face dos fatos alegados (causa de pedir) e das provas dos autos, anular o registro imobiliário, sendo este o limite da demanda a rigor do que prescreve o artigo 141 do Código de Processo Civil.

De toda esta situação trazida nos autos, registrando, ainda, que provar significa a demonstração de fatos relevantes no processo e que as provam devem convencer, trilhando no mesmo entendimento trazido pelo magistrado sentenciante, a pretensão recursal soçobra.

E mesmo levando em conta o fato da imobiliária ter comercializado em duplicidade o imóvel, não pode ensejar no caso em tela, em nulidade do registro público em desfavor de adquirentes de boa-fé e a favor daqueles adquirentes que não se atentaram à necessidade de registro público para a aquisição do imóvel.

Por esta razão, entendo que os autores ao não promoverem o registro, se mostraram titulares de apenas um direito obrigacional de receber a coisa, direito que, se porventura descumprido pelo vendedor, deve ser convertido em perdas e danos, nos termos do Código Civil:

Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.

Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos.

Por consequente, anoto que não se pode condenar nesta demanda a Imobiliária, por seus sócios por perdas e danos, já que não foi delineado na exordial.

Ao que pertine a alegação recursal de ausência ou omissão em sentença recorrida de tese subsidiária, independente, de usucapião em inicial, vejo que suas razões não devem prosperar.

Da simples leitura dos autos, é de observar que a causa de pedir constante na inicial faz como objeto da ação, processamento e julgamento pelo juízo singular por declaratória de nulidade de escritura pública c/c pedido de tutela antecipada de urgência c/c danos morais, condição esta que delimitou a lide pelo pedido formulado, que em persecução do objeto da ação de conhecer dos fatos e provas a constituir direito de propriedade sobre imóvel – ação dominial. Assim vejo pela inadmissibilidade de cumulação de pedido de reconhecimento de propriedade com ação de usucapião, cujo objeto visa precipuamente o reconhecimento de posse, qualificada com animus domini.

Por esta razão vejo que o pedido subsidiário, ou cumulação de reconhecimento de usucapião, são de todo incompatíveis por seus objetos de conhecimento, processamento e julgamento, devendo desta forma, sequer ser conhecido o pedido subsidiário. Por esta razão, não há que falar em omissão ou ausência de análise de tese/pedido em Inicial pelo Juízo a quo em sentença combatida.

Com relação a arguição recursal de reforma de sentença de primeiro grau que improcedeu pedido de dano moral, a priori necessário conceituar o que venha a ser o dano em si, que em sua melhor definição “é aquele que, independentemente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que individualiza cada pessoa, tal como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

O dano é ainda considerado moral quando os efeitos da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material, originam angústia, dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e emoções negativas” (Danos á pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.157).

Neste espeque nem toda situação de sofrimento, tristeza ou aborrecimento ensejará em reparação, por não ocasionar o dano em si, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, principalmente quando atinge a honorabiliadade, a personalidade, a dignidade, o crédito, o bom nome profissional e o conceito social da pessoa.

O sofrimento humano causado pelo ato ilício, magoando e menosprezando valores imensuráveis da pessoa honesta perante a sociedade.

Por todo orientado, entendo que embora a situação vivida pelos recorridos tenha causado transtornos, contudo, a meu ver entendo que não houve ofensa a nenhum direito da personalidade da pessoa. Ao caso, entendo que não houve a configuração do dano moral indenizável, em consonância a jurisprudências que ao caso se assemelham:

“Simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do C.P.C.” (TJMG, 9ª Câmara Cível, Apelação nº 1.0133.05.023978-8/001, Relator: Desembargador PEDRO BERNARDES, Data do julgamento: 25.09.2007, Data da publicação: 06.10.2007).

Nestes termos, entendo que ao caso não comporta a condenação em danos morais não sofridos e comprovados nos autos. Os autores não se desincumbiram de seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), devendo a sentença recorrida permanecer em seu teor e fundamentação.

Forte nestes argumentos, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022